Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-76.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora com relação à devolução simples dos valores descontados e a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Inconformismo que comporta parcial acolhimento. Devida a devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Contexto e

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora com relação à devolução simples dos valores descontados e a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Inconformismo que comporta parcial acolhimento. Devida a devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam inequívoca prática de fraude. Dano moral in re ipsa. Indenização que se fixa em R$10.000,00, consoante entendimento sedimentado nesta Colenda 1a Câmara. Correção do critério de incidência de juros de mora aplicado. Juros incidentes desde cada desconto indevido. Responsabilidade extracontratual. Inteligência do artigo 398 do CC e da Súmula 54 do STJ. Critérios de correção monetária e juros são matérias de ordem pública e cognoscíveis ex officio – precedente do STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.